Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO: CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO RESPECTIVO CONSUMIDOR. FATO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL (AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA). RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que, em 11 de julho de 2022, quando foi realizar o pagamento de credores foi surpreendido com a negativa do cartão devido ao cancelamento do plástico; b) em contato telefônico com a instituição financeira, teria sido informado que seu plástico teria sido cancelado, sem maiores informações; c) à vista disso, o consumidor ajuizou a presente ação com vistas à condenação da requerida a reparação dos danos materiais, restituição da pontuação adquirida através do respectivo cartão de crédito e à compensação por danos morais; d) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência, e) sustenta, em síntese, que inexiste falha na prestação do serviço, porquanto o cancelamento foi previamente comunicado ao requerente por telegrama (03.06.2022) e por e-mail (03.08.2022), bem como inexiste violação da intimidade, vida privada, honra e ou até mesmo imagem do requerente à compensação a título de danos morais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
III. No caso concreto, revela-se defeituosa a prestação de serviço consistente no imprevisto cancelamento do cartão de crédito do recorrido (Código de Defesa do Consumidor, Artigo 6o, III), ainda que justificado pelo recorrente com base no exercício regular da sua liberdade de contratar e de se manter ou não contratado. No ponto, mostra-se insuficiente à comunicação prévia do cancelamento do cartão (a ser enviada à residência do requerente e por este recebida), a unilateral cópia de tela apresentada pela recorrente (id 46567523 -p.02); portanto, não cumprido o ônus processual (Código de Processo Civil, Artigo 373, II). A ausência de demonstração da ciência ao consumidor acerca do aludido bloqueio escuda a tese de ofensa ao dever de informação e ao princípio da boa-fé contratual. Mostra-se, pois, a indevida a restrição ao crédito do requerente.
IV. Ademais, não poderão ser valorados os documentos juntados na presente fase processual (comunicação via e-mail do cancelamento do cartão -id 46567536-p.04), por se tratar de inovação recursal, dado que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações e provas hábeis em momento oportuno (Código de Processo Civil, artigo 1.014); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, exsurge o dever reparatório (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II).

VI. Lado outro, os danos extrapatrimoniais decorrem do grave abalo a qualquer dos direitos gerais inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 186).
VII. A abusiva conduta da instituição financeira supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, na medida em que trouxe reflexos ao seio social e pessoal do consumidor (frustação da legítima expectativa em utilizar os recursos que deveriam estar a ele disponíveis, e impossibilidade de realizar o pagamento de credores), tudo a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, por violação à integridade psicológica.
VIII. Confirma-se o proporcional quantum da reparação (R$ 2.000,00), porque condizente às circunstâncias do caso concreto. Ausente ofensa à proibição de excesso a fundamentar a pretendida redução.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).